Tribunal: TJDFT
Processo: 0724557-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. INUTILIDADE DA PROVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NA ORIGEM. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Conforme previsão do caput e §1o do artigo 1.021 do CPC, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, cabendo à parte recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
2. No caso concreto, não foram apresentados argumentos novos ou convincentes para afastar os fundamentos da decisão agravada, permanecendo inalterado o quadro fático-jurídico que indeferiu o pedido de dilação do prazo e suspensão do processo, por não evidenciar justa causa (art. 226, §1o do CPC).
3. A pretensão da recorrente não encontra previsão expressa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para cabimento de agravo de instrumento, tampouco se enquadra nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculados ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno conhecido e não provido.